Tribunal: TJBA
Processo: 8006838-19.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006838-19.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS

Advogado(s)
:
ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS

APELADO: S.R.J. CONSTRUCOES & REFORMAS LTDA

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO DA DEVOLUÇÃO AOS VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, condenando a empresa requerida à restituição do valor de R$ 2.226,59, diante da ausência de infraestrutura mínima em loteamento e da irregularidade da incorporação imobiliária.

A parte autora, ora apelante, alega ter quitado R$ 16.596,00 ao longo do contrato, requerendo o reconhecimento de presunção de quitação e a consideração de documentos apresentados somente em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível ampliar o valor da condenação com base em documentos apresentados apenas na fase recursal; e (
ii
) saber se a presunção de quitação prevista no art. 322 do CC dispensa a comprovação documental mínima dos pagamentos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença fixou a restituição com base nos documentos apresentados nos autos originários, observando o princípio da necessidade de prova do dano material.

A juntada de documentos na fase recursal está restrita às hipóteses do art. 435 do CPC, não sendo admitida quando os documentos já existiam e poderiam ter sido juntados anteriormente.

A presunção de quitação exige demonstração mínima de pagamento de parcelas subsequentes, o que não foi comprovado nos autos.

A revelia não afasta o ônus da parte de produzir prova dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de documentos na fase recursal é admissível apenas quando preenchidos os requisitos do art. 435 do CPC. 2. A presunção de quitação prevista no art. 322 do CC exige comprovação mínima de pagamentos posteriores. 3. A revelia não supre a ausência de prova do dano material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 344, 373, I, e 435; CC, art. 322.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 1000021-26.4935.4.001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 24.03.2022; TJCE, AC 0050448-42.2021.8.06.0084, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, 2ª Câmara Direito Privado, j. 03.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão

Cível
nº

8006838-19.2024.8.05.0080
, figurando como Apelante
TAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS
,

e Apelad
o

S.R.J. CONSTRUCOES & REFORMAS LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA